Tribunal: TJSP
Processo: 1016812-03.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em conta bancária – Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução do montante sacado e rejeitou o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo do réu alegando preliminar de cerceamento de defesa e da autora requerendo o arbitramento de indenização por danos morais – Cerceamento de defesa não configurado – Defesa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em conta bancária – Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução do montante sacado e rejeitou o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo do réu alegando preliminar de cerceamento de defesa e da autora requerendo o arbitramento de indenização por danos morais – Cerceamento de defesa não configurado – Defesa desacompanhada de documentos, que é insuficiente para comprovar que os saques questionados foram realizados pela autora – Requerente que lavrou boletim de ocorrência – Banco réu que sequer demonstrou ter realizado investigação administrativa do saque impugnado, tampouco comprovando o local em que a transação teria ocorrido, se próximo da residência da correntista, ônus de que não se desincumbiu – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Caracterização do dever de indenizar – Indenização por danos morais arbitrados em R$10.000,00, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às peculiaridades do caso em apreço – Termo inicial dos juros de mora que deve ser computado desde a citação, tratando-se de responsabilidade contratual – Sentença reformada em parte – Não provido o recurso do réu e parcialmente provido o apelo da autora.